Tribunal: STF
Processo: Rcl 48395
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que restou assim ementado (eDOC 6):
    PENAL. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. CONTRABANDO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO À PARTE DAS IMPUTAÇÕES. ABSOLVIÇÃO DE CORRÉ QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DÚVIDA RAZOÁVEL. DOSIMETRIA DAS PENAS. DISCRICIONARIEDADE. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXTENSÃO DOS DANOS. VALORAÇÃO AFASTADA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE ELEVAÇÃO. MAJORANTE DE INTERESTADUALIDADE. AFASTAMENTO. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APLICABILIDADE EM RELAÇÃO A UMA RÉ. AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. 
    Alega-se, em síntese, que o Tribunal reclamado violou o atual e recente entendimento firmado no julgamento do RE 979.962, em que o STF declarou a inconstitucionalidade da pena do tipo previsto no art. 273, §1º-B, I, do CP, com efeitos repristinatórios, determinando-se a aplicação da pena original para o referido delito (um a três anos).
    Requer, liminarmente, a procedência desta reclamação a fim de cassar a decisão que negou vigência ao entendimento firmado no RE 979.962 e determinar a medida adequada à preservação de sua competência e garantia de suas decisões.
    É o relatório. 
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Relator da Apelação Criminal 5031940-70.2015.4.04.7000/PR, a fim de que esclareça sobre o andamento processual e o contido na inicial. 
    Após, abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente